Tribunal: TJDFT
Processo: 0719954-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719954-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO VILANOVA LINHARES AGRAVADO: SERGIO VILANOVA LINHARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Vilanova Linhares contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário no 0708761-09.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de compensação do crédito do herdeiro Agravado, nos seguintes termos: “Junte-se o saldo das contas judiciais vinculadas, pelo sistema Bankjus. Defiro a compensação dos débitos custeados pelo herdeiro, conforme demonstrativo de ID 184799437. Apresentado o saldo atualizado das contas, defiro o prazo de quinze dias para apresentação do esboço de partilha, sob pena de remoção. Apresentado, intime-se o outro herdeiro e a Fazenda Pública.” Em suma, defende que o Agravado não comprovou os gastos com a manutenção dos imóveis do espólio. Sustenta que os documentos juntados aos autos de origem para embasar o pedido de compensação não correspondem às despesas com a manutenção de imóvel, não tendo o Agravado, portanto, cumprido a decisão Id. 181491673 daqueles autos. Assevera que, por não haver comprovação das despesas alegadas, o Agravado não faz jus ao pretendido reembolso, sob pena de enriquecimento ilícito em detrimento do espólio. Enfatiza que os comprovantes apresentados pelo Agravado têm “valores irrisórios e dizem respeito a pagamento de gasolina, gastos efetuados para a fazenda do agravado, ração e outros”. Aduz que, caso mantida a compensação, deve ser limitada a R$ 1.149,42, valor que corresponde aos gastos efetivos com a conservação dos bens do espólio. Esclarece que eventuais valores a serem compensados deverão constar do esboço de partilha, razão de ser necessário suspender a r. decisão agravada, ante o risco de grave dano de difícil ou impossível reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja considerado indevido o crédito alegado pelo Agravado. Preparo realizado – Ids. 59169892 e 59169893. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese vertente, a insurgência do Agravante diz respeito à compensação dos valores custeados pelo Agravado com os valores que tem a receber do espólio. Pede o Agravante, em suma, a concessão de efeito suspensivo, para impedir a compensação de valores, na forma determinada. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. No caso, a decisão agravada determinou “a compensação dos débitos custeados pelo herdeiro, conforme demonstrativo de ID 184799437”. Ocorre que a petição Id. 184799437 dos autos de origem faz referência aos valores custeados pelo Agravado com a manutenção de imóveis, na quantia de R$ 12.080,04, indicando os comprovantes respectivos. Contudo, observo que a referida quantia (R$ 12.080,04) representa apenas parte dos valores que o Agravado alega ter direito de receber do espólio, conforme petições Ids. 172478488 e 175418627, com demonstrativo detalhado dos gastos. Ainda, das aludidas petições, observa-se que o Agravado pretendia compensar a quantia que alega ter a receber do espólio (R$ 66.468,59) a título de ressarcimento com o crédito que o inventariante, ora Agravante, também teria direito de ser reembolsado pelo espólio (R$ 61.151,96), resultando na diferença de R$ 5.316,63. Dessa forma, a r. decisão vai além do pedido do Agravado, sendo, pois, prudente suspendê-la, até o julgamento do mérito deste recurso, e que a quantia questionada não seja, por ora, considerada no esboço de partilha a ser apresentado pelo inventariante. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado e o Espólio para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora